Tribunal: TJDFT
Processo: 0741637-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória que impôs pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, com alegação de primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória reforça os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública.
5. A apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (quase dois mil comprimidos de MDA) e a existência de condenação anterior por ato infracional análogo a latrocínio evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a compatibilidade entre prisão preventiva e regime inicial semiaberto, desde que haja adequação da custódia ao modo de execução da pena.
7. As condições pessoais favoráveis foram consideradas anteriormente e não afastam a necessidade da medida cautelar extrema.
8. A decisão judicial está devidamente fundamentada nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, não sendo recomendável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que mantidos os fundamentos legais da custódia cautelar. 2. A sentença condenatória reforça a necessidade da prisão preventiva quando fundada em risco concreto de reiteração delitiva."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 905.043/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.05.2024. STJ, AgRg no HC 783.309/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.02.2023. STJ, AgRg no HC 687.771/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28.09.2021. TJDFT, Acórdão 1385173, 07320469720218070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11.11.2021. TJDFT, Acórdão 1422842, 07116186020228070000, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 12.05.2022.